Tribunal: TJES
Processo: 5006272-91.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2022-03-28

Ementa:
QUARTA CÂMARA CÍVEL

A
GRAVO DE INSTRUMENTO
N
º
500
6272
-
91
.2021.8.08.0000

A
GRAV
A
NTE
:
RENY PEREIRA DOS SANTOS

A
GRAV
A
D
O
:
BANCO DO BRASIL S/A

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO.
EMBARGOS À EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL.
PEDIDO DE
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUIT
A.
INDEFERIMENTO PELO MAGISTRADO.
PRESUNÇÃO RELATIVA. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS SUFICIENTES PARA AFASTAR A PRESUNÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. RECURSO PROVIDO.

1
.
A
Constituição Federal, em seu artigo 5º, estabelece a igualdade entre todos sem qualquer distinção
e
garante o acesso ao Poder Judiciário através de instrumentos como o benefício da assistência judiciária gratuita, disposto no seu inciso LXXIV.

2.
O
STJ
possui entendimento firme no sentido de admitir que o benefício da justiça gratuita seja deferido, em regra, apenas com base na afirmação do estado de miserabilidade da parte. Nesse sentido:
AgRg no REsp 925.411⁄RJ, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, TERCEIRA TURMA, julgado em
19/02/2009,
DJe
23/03/2009.

É o que determina, atualmente,
a redação
do art. 99, § 3º, do CPC, segundo o
qu
al: “
Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural.”

3. O
art.
98
do
CPC
,
reza que:
“
A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas
,
as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei
.”

4
. Recurso provido.

VISTOS,
relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes as acima mencionadas.
Acorda
a Egrégia Quarta Câmara Cível, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão,
à unanimidade,
dar provimento ao recurso
, nos termos do voto do Relator.

PRESIDENTE RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5006272-91.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: RENY PEREIRA DOS SANTOS
AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA
RELATOR(A
):WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 019 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Vogal / 023 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

QUARTA CÂMARA CÍVEL

A
GRAVO DE INSTRUMENTO
N
º
500
6272
-
91
.2021.8.08.0000

A
GRAV
A
NTE
:
RENY PEREIRA DOS SANTOS

A
GRAV
A
D
O
:
BANCO DO BRASIL S/A

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

RELATÓRIO

Cuidam os autos de
A
gravo de
I
nstrumento
(ID
1
834022
)
interposto
p
or
RENY PEREIRA DOS SANTOS
,
manifestando
inconformismo quanto aos termos da
decisão prolatada pel
o Juízo da Vara
Única de Rio Bananal-
ES
(ID 1834024 - final)
,
que, nos autos
dos
EMBARGOS À EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

nº 00
00427-07
.20
21
.8.08.00
52

opostos

em desfavor de
BANCO DO BRASIL S/A
,
indeferiu o
pedido de assistência judiciária gratuita
formulado
,
intimando a
embargante
para pagar as custas
processuais no prazo de 30 (trinta)
dias, sob pena de
extinção
.

Aduz a recorrente, em síntese, que: I) o pedido obedeceu a previsão dos arts. 98 e 99 do CPC; II) sua renda mensal limita-se à aposentadoria; III) a concessão do benefício não exige a condição de miserabilidade de quem a requer; IV) a princípio, a simples afirmação da parte no sentido de que não está em condições de pagar as custas do processo e os honorários advocatícios, sem prejuízo do próprio sustento ou da família, é suficiente para o deferimento.
Requer a atribuição de efeito
ativo
ao presente recurso e, no mérito, a sua reforma.

Decisão deferindo a antecipação de tutela recursal (ID 1842597).

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (ID 2072065).

É o breve Relatório. Peço dia para julgamento.

Vitória-ES, 24 de fevereiro de 2022.

Desembargador
Walace Pandolpho Kiffer

Relator

QUARTA CÂMARA CÍVEL

A
GRAVO DE INSTRUMENTO
N
º
500
6272
-
91
.2021.8.08.0000

A
GRAV
A
NTE
:
RENY PEREIRA DOS SANTOS

A
GRAV
A
D
O
:
BANCO DO BRASIL S/A

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

C
onforme relatado, c
uidam os autos de
A
gravo de
I
nstrumento
(ID
1
834022
)
interposto
p
or
RENY PEREIRA DOS SANTOS
,
manifestando
inconformismo quanto aos termos da
decisão prolatada pel
o Juízo da Vara
Única de Rio Bananal-
ES
(ID 1834024 - final)
,
que, nos autos
dos
EMBARGOS À EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

nº 00
00427-07
.20
21
.8.08.00
52

opostos

em desfavor de
BANCO DO BRASIL S/A
,
indeferiu o
pedido de assistência judiciária gratuita
formulado
,
intimando a
embargante
para pagar as custas
processuais no prazo de 30 (trinta)
dias, sob pena de
extinção
.

Aduz a recorrente, em síntese, que: I) o pedido obedeceu a previsão dos arts. 98 e 99 do CPC; II) sua renda mensal limita-se à aposentadoria; III) a concessão do benefício não exige a condição de miserabilidade de quem a requer; IV) a princípio, a simples afirmação da parte no sentido de que não está em condições de pagar as custas do processo e os honorários advocatícios, sem prejuízo do próprio sustento ou da família, é suficiente para o deferimento.
Requer a atribuição de efeito
ativo
ao presente recurso e, no mérito, a sua reforma.

Decisão deferindo a antecipação de tutela recursal (ID 1842597).

Pois bem.

O juízo de admissibilidade é positivo, pois os pressupostos processuais intrínsecos e extrínsecos foram atendidos, ou seja, foi utilizado o recurso cabível (art. 1015, V, do CPC), há interesse e legitimidade para recorrer, este é tempestivo e inexiste fato impeditivo do direito recursal noticiado nos autos.

Entretanto, para o conhecimento do presente recurso, resta transpor o óbice do preparo e, para tanto, pugna a recorrente pela concessão do benefício da assistência judiciária gratuita, que é a própria matéria de fundo no embate processual como se observa da decisão vergastada.

Assim, passo a examinar a concessão ou não do benefício da assistência judiciária gratuita.

In casu
, entendo que a agravante encontra-se no estado de hipossuficiência na forma da lei,
satisfazendo plenamente
o
a
rt. 99, § 3º do CPC.

E
m que pese o brilhantismo com que
o
Magistrad
o
de primeiro grau exerce o seu ofício,
concluo
que a decisão objurgada merece reforma.

É compreensível a preocupação do Juízo
a quo
de evitar a banalização de instituto jurídico tão importante à promoção e facilitação do acesso à justiça.

Todavia, no caso vertente, algumas ponderações merecem ser feitas e que certamente levarão a uma solução mais justa para o caso em apreço.

Primeiro, cumpre destacar que a Constituição Federal, em seu artigo 5º, estabelece a igualdade entre todos sem qualquer distinção, bem como garante o acesso ao Poder Judiciário através de instrumentos como o benefício da assistência judiciária gratuita, disposto no seu inciso LXXIV.

O Colendo Superior Tribunal de Justiça possui entendimento firme no sentido de admitir que o benefício da justiça gratuita seja deferido, em regra, apenas com base na afirmação do estado de miserabilidade da parte. Nesse sentido:
AgRg no REsp 925.411⁄RJ, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, TERCEIRA TURMA, julgado em 19⁄02⁄2009, DJe 23⁄03⁄2009.

É o que determina, atualmente, a redação do art. 99, § 3º, do CPC/2015, segundo o qual: “Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural.”

Outrossim
,
o art.
98
do novel diploma processual
,
reza que:
“
A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas
,
as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei
.”

Colaciono julgado do Supremo Tribunal Federal a respeito do tema:

JUSTIÇA GRATUITA. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA. BENEFÍCIO NÃO CONCEDIDO. AUSÊNCIA DE PEDIDO E DE AFIRMAÇÃO, PELA PARTE, DE INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS. NÃO RECOLHIMENTO DE PREPARO. DESERÇÃO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO. JURISPRUDÊNCIA ASSENTADA. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA ESTÁ CONDICIONADA À AFIRMAÇÃO, FEITA PELO PRÓPRIO INTERESSADO, DE QUE A SUA SITUAÇÃO ECONÔMICA NÃO PERMITE VIR A JUÍZO SEM PREJUÍZO DA SUA MANUTENÇÃO OU DE SUA FAMÍLIA.

2. Recurso. Agravo. Regimental. Justiça gratuita. Equívoco na juntada de petição. Falha atribuída ao serviço judiciário. Renovação do pedido. Agravo regimental improvido. É ônus exclusiva da parte o correto protocolamento da petição. (STF; RE-AgR 550.202; DF; Segunda Turma; Rel. Min. Cezar Peluso; Julg. 11/03/2008; DJE 18/04/2008; Pág. 176)

Outro não é o entendimento deste Egrégio Tribunal, conforme aresto abaixo:

PROCESSUAL CIVIL. Agravo interno no agravo de instrumento. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. BENEFÍCIO DEFERIDO. AUSÊNCIA DE INDÍCIOS QUE INFIRMEM A PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DA DECLARAÇÃO DE MISERABILIDADE.
Recurso desprovido. 1) Cabe ao juiz avaliar a pertinência das alegações da parte, podendo deferir ou não o pedido de assistência judiciária gratuita, uma vez que a declaração de pobreza implica simples presunção juris tantum, suscetível de ser elidida mediante prova em contrário. Precedentes desta Corte de Justiça. 2)
Não há nos autos nenhum indício que infirme a presunção relativa de veracidade de que goza a declaração de miserabilidade, devendo, por esse motivo, ser tomado como verdadeiro o seu conteúdo.
3) Recurso desprovido.
(TJES, Classe: Agravo AI, 6159000469, Relator: JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator Substituto: FABIO BRASIL NERY, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 19/01/2016, Data da Publicação no Diário: 01/02/2016)

Desse modo, presume-se verdadeira sua situação hipossuficiente, bastando esta, a princípio, para a concessão da assistência judiciaria.

Ademais,
nos termos d
o art. 100, p
arágrafo único
, do CPC
,
o benefício pode ser revogado, devendo a parte arcar com as despesas processuais que tiver deixado de adiantar e, em caso de má-fé
, redundará em condenação até o décuplo das custas devidas
a título de multa
, razão pela qual inclino-me
no sentido de deferir o pleito.

No caso em apreço, resta patente também o
risco de dano
, uma vez que o indeferimento do benefício ora aludido impedirá seu acesso ao judiciário, com o
cancelamento da distribuição da demanda.

D
iante do exposto,
CONHEÇO O RECURSO E DOU-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator.

ACOMPANHO O E. DES. RELATOR PARA CONHECER DO RECURSO INTERPOSTO E, NO MÉRITO, DAR-LHE PROVIMENTO.

QUARTA CÂMARA CÍVEL

A
GRAVO DE INSTRUMENTO
N
º
500
6272
-
91
.2021.8.08.0000

A
GRAV
A
NTE
:
RENY PEREIRA DOS SANTOS

A
GRAV
A
D
O
:
BANCO DO BRASIL S/A

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO.
EMBARGOS À EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL.
PEDIDO DE
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUIT
A.
INDEFERIMENTO PELO MAGISTRADO.
PRESUNÇÃO RELATIVA. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS SUFICIENTES PARA AFASTAR A PRESUNÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. RECURSO PROVIDO.

1
.
A
Constituição Federal, em seu artigo 5º, estabelece a igualdade entre todos sem qualquer distinção
e
garante o acesso ao Poder Judiciário através de instrumentos como o benefício da assistência judiciária gratuita, disposto no seu inciso LXXIV.

2.
O
STJ
possui entendimento firme no sentido de admitir que o benefício da justiça gratuita seja deferido, em regra, apenas com base na afirmação do estado de miserabilidade da parte. Nesse sentido:
AgRg no REsp 925.411⁄RJ, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, TERCEIRA TURMA, julgado em
19/02/2009,
DJe
23/03/2009.

É o que determina, atualmente,
a redação
do art. 99, § 3º, do CPC, segundo o
qu
al: “
Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural.”

3. O
art.
98
do
CPC
,
reza que:
“
A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas
,
as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei
.”

4
. Recurso provido.

VISTOS,
relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes as acima mencionadas.
Acorda
a Egrégia Quarta Câmara Cível, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão,
à unanimidade,
dar provimento ao recurso
, nos termos do voto do Relator.

Vitória-ES, 15 de março de 2022.

PRESIDENTE RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.